Tribunal: TJPA
Processo: 0808447-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808447-06.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ELAINE NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVANTE: EDUARDO DE FREITAS BRANDÃO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR HIPERVULNERÁVEL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento (CID F83) e Síndrome de Down (CID G90.9), visando à autorização e custeio de novo plano terapêutico, medicamentos e suplementos alimentares.

O juízo de primeiro grau entendeu tratar-se de aditamento à petição inicial, atraindo a incidência do art. 329, II, do CPC, e determinou a intimação da parte ré para manifestação de anuência.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão e o deferimento da tutela pretendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência incidental, sem a anuência da parte adversa, quando fundada em evolução clínica superveniente de menor hipervulnerável; (ii) saber se a atualização do plano terapêutico em razão da evolução do quadro clínico configura aditamento à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência independe da anuência da parte adversa, sendo cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em hipóteses em que o direito invocado reflete situação de vulnerabilidade acentuada, como ocorre no caso dos autos.

A atualização do plano terapêutico, amparada por laudos médicos contemporâneos que demonstram a insuficiência dos tratamentos anteriores, constitui desdobramento lógico da causa de pedir originária, não configurando inovação indevida ou aditamento.

A interpretação restritiva da atuação médica no processo, impondo limites formais dissociados da realidade clínica do menor, compromete a efetividade do direito à saúde, afrontando os arts. 6º e 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, enfatizando a urgência da medida e a imperiosa prevalência do melhor interesse da criança, conforme previsto em normas constitucionais e infraconstitucionais.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter abusivo da negativa de cobertura de tratamentos indicados por profissional habilitado, mesmo que fora do rol da ANS, quando necessários à preservação da saúde e da vida do paciente (AgInt no REsp 1.976.123/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/11/2022).

Também a Justiça Estadual tem reiterado a prevalência da indicação médica e do melhor interesse da criança em casos semelhantes (TJ/RJ, Apelação Cível nº 0023542-64.2019.8.19.0038, Rel. Des. João Batista Damasceno).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência requerida, independentemente de anuência da parte adversa, com intimação para cumprimento imediato, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, independentemente de anuência da parte adversa, para assegurar tratamento atualizado a menor em condição de hipervulnerabilidade, quando amparada por evolução clínica documentada, sem que isso configure aditamento à petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 227; Código de Processo Civil, arts. 300 e 329, II; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 4º; Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022, DJe 29/11/2022; TJ/RJ, Apelação Cível nº 0023542-64.2019.8.19.0038, Rel. Des. João Batista Damasceno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. d. F. B., menor impúbere, representado por sua genitora, Elaine Nascimento de Freitas contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, na Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De Urgência (proc. nº 0832602-48.2022.8.14.0301), ajuizada em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“(...)No que se refere ao pedido de nova tutela de urgência para novo plano terapêutico e fornecimento de medicamentos, inclusive suplementos alimentares, configura-se como alteração do pedido com a ampliação do objeto litigioso, o que impõe, em razão da citação da ré, a sua intimação, nos termos do artigo 329, II do CPC, para informar a anuência ao pedido autoral, razão pela qual, determino a intimação da ré para informar acerca da concordância com o aditamento Id. 140789056 no prazo de 5 dias.

Vistas ao Ministério Público.

Após, de tudo certificado, cumpridas todas as diligências, conclusos.”

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma que o pedido formulado não configura aditamento da inicial, mas continuidade e atualização do tratamento médico anteriormente deferido em tutela de urgência, dada a evolução clínica natural da criança, portadora de Síndrome de Down (CID G90.9) e Transtorno do Desenvolvimento (CID F83), que houve a juntada de laudos médicos atualizados que indicam novas necessidades terapêuticas, que o indeferimento da tutela sem apreciação do mérito viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e do melhor interesse do menor, que o perigo de dano é manifesto diante do risco de regressão do quadro clínico da criança e que a conduta da operadora de saúde configura descumprimento reiterado da decisão judicial anterior, gerando a necessidade de medidas coercitivas mais eficazes.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, compelindo a agravada a custear integralmente os tratamentos atualizados e reembolsar os valores despendidos, com a consequente reforma da decisão.

A decisão agravada teve o pedido de tutela antecipada recursal indeferido pelo relator (ID 26909297).

A agravada apresentou contrarrazões.

Instado em se manifestar o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência incidental, sem a necessidade de anuência da parte adversa, em demanda versando sobre o direito à saúde de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento (CID F83) e Síndrome de Down (CID G90.9), para que lhe sejam assegurados tratamentos atualizados e compatíveis com sua evolução clínica, consoante laudos médicos recentes.

A decisão combatida entendeu que o pedido formulado nos autos principais, consistente na autorização e custeio de novo plano terapêutico, medicamentos e suplementos alimentares, configuraria aditamento à petição inicial, com ampliação do objeto litigioso, de modo a atrair a incidência do art. 329, II, do Código de Processo Civil. Com isso, determinou-se a intimação da parte ré para manifestação de anuência.

Com a devida vênia, entendo que o decisum deve ser reformado.

Conforme reiteradamente vem decidindo a jurisprudência pátria, em especial os Tribunais Superiores, a tutela jurisdicional do direito à saúde, notadamente quando exercida por pessoa hipervulnerável, como é o caso do recorrente, criança de apenas quatro anos de idade, portadora de deficiência intelectual e neuropsicomotora, não pode ser submetida a formalismos processuais que comprometam a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do provimento final.

A controvérsia posta não versa sobre inovação arbitrária da demanda, tampouco adição de pedidos estranhos à causa de pedir originária. Cuida-se, isto sim, de desdobramento natural e necessário da pretensão deduzida na petição inicial, a qual teve por base relatório médico que, em virtude da evolução do quadro clínico do autor, já não se mostra suficiente para garantir a efetividade terapêutica dos procedimentos inicialmente indicados.

Trata-se de realidade clínica dinâmica, sensível às alterações cognitivas e motoras próprias do desenvolvimento infantil, especialmente no contexto de deficiências múltiplas. Negar-se a possibilidade de o autor atualizar seu plano terapêutico, com base em pareceres técnicos contemporâneos, é fazer tabula rasa dos direitos assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/90), pela Lei nº 8.069/90 (ECA) e, ainda, pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Neste ponto, o parecer da procuradoria do Ministério Público do Estado do Pará, converge inteiramente com esta compreensão. Ressaltou o Parquet que:

“O que observo é a restrição da atuação médica à moldura original da petição inicial. O juízo, então, incorre em evidente descompasso com a realidade fática e científica que envolve o caso, presumindo – de maneira contrária aos documentos técnicos que amparam o pedido de tutela de urgência – que, passados dois anos do ajuizamento da ação, a criança permanece com as mesmas necessidades terapêuticas. Ora, não cabe ao magistrado substituir-se à expertise dos profissionais de saúde que acompanham o agravante, tampouco cristalizar a efetividade do direito à saúde e a interpretação constitucionalmente orientada do processo civil, sensível à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.”

Ainda:

“É notório que intervenções as terapêuticas iniciadas de forma tempestiva - e mantidas com regularidade – visam a reduzir os prejuízos à saúde do agravado, conforme as manifestações reiteradas da médica responsável por seu acompanhamento (ID 27695467, p 208). A eventual interrupção ou atraso injustificado das terapias recomendadas por profissional habilitado pode ensejar regressões devastadoras no quadro clínico da criança, com perda de melhoras já obtidas e comprometimento da evolução futura. Tal risco não pode ser tratado como hipótese abstrata, mas sim como um dano concreto e iminente, cuja ocorrência comprometeria diretamente o direito à saúde do menor - ambos amparados constitucionalmente, nos termos dos arts. 6º e 227 da Constituição Federal. Importa destacar que, por se tratar de um sujeito de direitos em condição de vulnerabilidade, devem ser aplicados com ênfase os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 4º).

Dessa maneira, compreendo que estão presentes requisitos que autorizam a concessão da nova tutela de urgência em benefício do agravante: (a) a expressa prescrição médica, que dá conta da imprescindibilidade do tratamento da doença do agravado, conforme laudo médico; e (b) o risco de interromper o tratamento e curso e comprometer a evolução positiva no quadro clínico da criança.”

Sustenta ainda o órgão ministerial que, estando em jogo o direito à saúde de criança menor, em condição de absoluta hipossuficiência e dependência técnica, não se admite que o processo civil se converta em barreira à concretização de direitos fundamentais, sob pena de desvirtuamento de sua função instrumental.

Ademais, a interpretação restritiva da tutela jurisdicional, como realizada pela decisão ora impugnada, viola o princípio da vedação ao retrocesso social e compromete o núcleo essencial do direito à saúde, cuja proteção é inegociável no Estado Democrático de Direito.

Tal entendimento encontra sólido respaldo na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do recentíssimo julgado da Terceira Turma no
AgInt no Recurso Especial nº 1.976.123/DF
, de relatoria do eminente Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, in verbis:

“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente (...). É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.”
(
STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022, DJe 29/11/2022)

A mesma ratio foi acolhida no âmbito da Justiça Estadual, como se extrai do acórdão proferido pela
22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Cível nº 0023542-64.2019.8.19.0038, relatada pelo Des. João Batista Damasceno,
que reconheceu:

“Cabe ao médico assistente determinar o tratamento necessário. A negativa da ré em custear o tratamento em instituição fora da rede conveniada se mostra abusiva, pois demonstrada a inexistência de profissional especializado na rede credenciada. Ademais, o direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 6º e 196 da CF), sendo o menor pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, amparado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Por fim, no que tange à alegação da parte agravada quanto à inexistência de cobertura contratual, reembolso parcial ou ausência de credenciamento das clínicas indicadas, trata-se de matéria afeta ao mérito da ação de origem, que poderá ser plenamente debatida em instrução probatória. O que ora se postula é a preservação imediata da vida e da dignidade do menor, valores cuja prevalência impõe-se em qualquer juízo de ponderação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada de urgência em caráter incidental, nos exatos termos postulados pelo agravante, independentemente de anuência da parte agravada, com intimação para cumprimento imediato, sob pena de multa diária.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025